Tribunal: STJ
Processo: 0109356-08.2011.8.13.0324
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211738 - MG (2025/0159269-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LUCAS WILLIANS MARCAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que conheceu
do agravo e negou provimento ao recurso especial, em razão da incidência dos óbices das Súmulas
7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrido foi condenado pelo crime de roubo simples (art. 157, §2o, I, do Código Penal), com
pena inicial de 4 anos e 6 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 4 anos de reclusão em
regime aberto, após afastamento da valoração negativa da culpabilidade pelo uso de arma branca.
3. O Tribunal estadual entendeu que o uso de faca constitui elementar do crime de roubo e não
pode ser utilizado para exasperar a pena-base. Reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva
estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o uso de arma branca pode ser valorado
negativamente na dosimetria da pena, à luz do Tema 1110 do STJ, mesmo após a novatio legis in
mellius introduzida pela Lei n. 13.654/2018.
5. Outra questão envolve a possibilidade de revisão da dosimetria da pena sem incorrer no óbice da
Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ permite a valoração negativa do uso de arma branca na dosimetria da
pena, desde que fundamentada concretamente, conforme o Tema 1110.
7. No caso concreto, o Tribunal estadual afastou a valoração negativa do uso de arma branca,
considerando que tal circunstância já está absorvida pela elementar do crime de roubo, não
havendo maior reprovabilidade da conduta.
8. A revisão da dosimetria da pena demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
9. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo
desproporcionalidade na fixação da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52645061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 86e7a573-0404-4e7c-9dbc-2ffcd66178c3

Tese de julgamento:
1. O uso de arma branca pode ser valorado negativamente na dosimetria da pena, desde que
fundamentado concretamente, conforme o Tema 1110 do STJ.
2. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial é vedada quando implicar reexame de
matéria fático-probatória, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 110, §1o, e 157, §2o, I; CPP,
II e
art. 387,
III; Súmulas 7 e 83 do STJ; Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira
REsp 1.921.190/MG,
Seção, julgado em 25.05.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
REsp 2.005.023/SP,
Sexta Turma, julgado em 14.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
25/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52645061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 86e7a573-0404-4e7c-9dbc-2ffcd66178c3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211738 - MG (2025/0159269-7)
RELATORA
: MINISTRA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LUCAS WILLIANS MARCAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que conheceu
do agravo e negou provimento ao recurso especial, em razão da incidência dos óbices das Súmulas
7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrido foi condenado pelo crime de roubo simples (art. 157, §2o, I, do Código Penal), com
pena inicial de 4 anos e 6 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 4 anos de reclusão em
regime aberto, após afastamento da valoração negativa da culpabilidade pelo uso de arma branca.
3. O Tribunal estadual entendeu que o uso de faca constitui elementar do crime de roubo e não
pode ser utilizado para exasperar a pena-base. Reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva
estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o uso de arma branca pode ser valorado
negativamente na dosimetria da pena, à luz do Tema 1110 do STJ, mesmo após a novatio legis in
mellius introduzida pela Lei n. 13.654/2018.
5. Outra questão envolve a possibilidade de revisão da dosimetria da pena sem incorrer no óbice da
Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ permite a valoração negativa do uso de arma branca na dosimetria da
pena, desde que fundamentada concretamente, conforme o Tema 1110.
Documento eletrônico VDA52448723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:07
Código de Controle do Documento: 94c5a674-40f6-450e-977c-f958e916cd30

7. No caso concreto, o Tribunal estadual afastou a valoração negativa do uso de arma branca,
considerando que tal circunstância já está absorvida pela elementar do crime de roubo, não
havendo maior reprovabilidade da conduta.
8. A revisão da dosimetria da pena demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
9. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo
desproporcionalidade na fixação da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O uso de arma branca pode ser valorado negativamente na dosimetria da pena, desde que
fundamentado concretamente, conforme o Tema 1110 do STJ.
2. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial é vedada quando implicar reexame de
matéria fático-probatória, conforme a Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 110, §1o, e 157, §2o, I; CPP,
II e
art. 387,
III; Súmulas 7 e 83 do STJ; Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira
REsp 1.921.190/MG,
Seção, julgado em 25.05.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
REsp 2.005.023/SP,
Sexta Turma, julgado em 14.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática que conheceu do agravo e
negou provimento ao recurso especial, em razão da incidência dos óbices das Súmulas 7 e
83 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ Fl. 472-477).
O recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, I,
do Código Penal, antes da
pois os fatos ocorreram em 27 de setembro de
Lei 13.654/2018,
2011. A sentença condenou o recorrido a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa.
O Tribunal estadual, ao julgar o recurso de apelação, deu parcial provimento ao
recurso da defesa, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade. Houve a redução da pena para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa (e-STJ Fl. 345-355). Ao final, foi reconhecida a perda da
pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação,
com fundamento no artigo 110, §1o, do Código Penal. Segue a ementa:
Documento eletrônico VDA52448723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:07
Código de Controle do Documento: 94c5a674-40f6-450e-977c-f958e916cd30

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– REDUÇÃO DA PENA-BASE – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL –
VIABILIDADE – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Havendo
comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão
defensiva de absolvição por insuficiência de provas. O emprego de faca não pode ser utilizado
para exasperar a pena -base, pois essa foi a forma usada pelo réu para ameaçar a vítima,
portanto, já caracteriza a elementar do crime de roubo. Sendo as circunstâncias judiciais
favoráveis, o réu primário e a pena fixada em quatro anos, faz jus ao regime aberto, nos termos
do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Transcorrido lapso temporal superior ao exigido pela
lei para a ocorrência da prescrição, pela pena concretizada nesta instância revisora, deve ser
declarada extinta a punibilidade do agente

Houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos
termos assim ementado (e-STJ Fl. 402-406):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – FINS DE
PREQUESTIONAMENTO – REEXAME DA CAUSA – DISCUSSÃO DE MÉRITO –
INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Não há como acolher Embargos de
Declaração se não existe no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou mesmo
erro material que justifique a sua interposição, não se prestando para rediscutir questão que
nele ficou claramente decidida

Nas razões do agravo regimental, o agravante alega que o acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao afastar a negativação das circunstâncias do crime
pelo uso de arma branca, não está devidamente fundamentada e contraria a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o Ministério Público, o Tema 1110 permite a
valoração negativa do uso de arma branca na dosimetria da pena, mesmo após a
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja
Lei n. 13.654/2018.
reconsiderada, a submissão do recurso ao Colegiado (e-STJ Fl. 483-488).
A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais requereu a manutenção da
decisão, com o consequente desprovimento do agravo regimental. Reiterou que a pretensão
punitiva estatal está fulminada pela prescrição e o uso de arma branca foi descrito como
meio de intimidação necessário à configuração do crime de roubo, sendo elemento já
absorvido pela própria descrição típica do delito (e-STJ Fl. 506-516).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52448723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:07
Código de Controle do Documento: 94c5a674-40f6-450e-977c-f958e916cd30

O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
O acórdão recorrido, ao analisar a fixação da pena do recorrido, assim ponderou
sobre as circunstâncias judiciais (e-STJ Fl. 352):
Na prime ira fase de dosimetria, a i. magistrada singular fixou a pena-base do apelante em
quatro (04) anos e seis (06) me se s de reclusão e onze (11) dias-multa, em razão da análise
desfavorável da culpabilidade , nos seguintes termos “vejo excesso reprovável além daquela
conduta própria do tipo penal, eis que o réu utilizou uma faca para praticar o delito”. Com a
devida vênia, tendo a magistrada sentenciante decotado a majorante do emprego de arma
branca, desclassificando a conduta para roubo simples, e sendo o uso de arma branca para
intimidar a vítima, o único meio por ele utilizado para exercer a grave ameaça, circunstância
elementar do crime de roubo, tal circunstância, não pode ser valorada negativamente na
fixação da pena-base. Feitas essas considerações, passo à reestruturação da pena: Na prime ira
fase , sendo as circunstâncias favoráveis ou próprias do tipo, fixo as penas-base em quatro (04)
anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Há precedente qualificado sobre o tema. Trata-se do Tema 1110, da Terceira
Seção, que firmou a seguinte tese:
1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela
o emprego de
Lei n. 13.654/2018,
arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser
utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso
concreto assim justificarem.
2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do
incremento na basilar, nos termos do que dispõe o
II e III, do CPP.
art. 387,
3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira
fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da
discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius.

No caso, o acórdão recorrido excluiu a valoração negativa da culpabilidade
realizada pela juíza sentenciante. Entendeu-se que o emprego da faca constituiria a
elementar do crime. Ao fixar a pena, não há um critério matemático a ser observado pelo
magistrado, pois age com discricionariedade, a qual deve ser dotada de proporcionalidade.
Neste sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52448723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:07
Código de Controle do Documento: 94c5a674-40f6-450e-977c-f958e916cd30

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a dosimetria da pena fixada em instância inferior, com base na valoração
negativa das circunstâncias do crime, especificamente quanto à grande quantidade de
agrotóxicos apreendida (4 toneladas), resultando em pena-base acima do mínimo legal.
2. O Tribunal de origem manteve a pena, considerando a quantidade de agrotóxicos como
justificativa para a majoração da pena-base em 1/2 do mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base foi
devidamente fundamentada em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Outra questão remete à possibilidade de revisar a dosimetria da pena sem incorrer em
reexame de matéria fático-probatória, nos termos fixados pela Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ permite a majoração da pena-base sem atrelamento a fração
genericamente fixada, desde que haja fundamentação concreta, como ocorreu no caso concreto.
6. A revisão da dosimetria da pena exigiria o reapreciação do acervo fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a consolidada
jurisprudência do STJ, que admite a discricionariedade do juiz na individualização da
pena, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A majoração da pena-base é permitida em fração não usual arbitrada
de forma discricionária pelo juiz quando há fundamentação concreta. 2. A revisão da
dosimetria da pena em recurso especial é vedada quando implicar em reexame de matéria
fático-probatória, conforme a Súmula 7 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
Lei n. 7.802/1989, art. 15.
AREsp 2665463/DF,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2621328/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2024.
(AgRg no AREsp 2779660 / SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data
do julgamento
DJEN
. (destaquei).
13/05/2025,
19/05/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO
PENAL. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PERCENTUAL
FIXO IMPOSTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA
ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais que inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de que a análise da dosimetria da
pena, tal como pleiteada, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravado foi condenado pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal)
à pena de 4 anos de reclusão, posteriormente redimensionada pelo Tribunal de origem para 2
anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
3. O Ministério Público sustenta violação aos arts. 59 e 68, caput, do Código Penal, ao
Documento eletrônico VDA52448723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:07
Código de Controle do Documento: 94c5a674-40f6-450e-977c-f958e916cd30

argumento de que a exasperação da pena-base foi realizada em quantum insuficiente, inferior a
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central consiste em verificar a adequação da dosimetria da pena, notadamente
quanto à fração de aumento da pena-base em razão das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a
individualização da pena insere-se no âmbito da discricionariedade
vinculada do julgador, sujeita à revisão apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade,
manifesta desproporcionalidade ou abuso de poder. (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
.
15/5/2024)
6. A legislação brasileira não estabelece um percentual fixo ou obrigatório para a
exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
. Cabe
AREsp n. 2.084.759/GO,
21/10/2022)
ao julgador, com base em fundamentação idônea e concreta, valorar as circunstâncias
do caso concreto e sopesar a fração de aumento, observando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e idônea para
justificar a valoração negativa de circunstâncias judiciais, como a utilização de documento
falso para interferir em atividade persecutória e a busca de resultado material em outro crime
com potencial de causar prejuízo elevado (R$ 69.000.000,00). Apesar disso, o órgão revisou o
quantum da pena-base, reduzindo-o em atenção aos princípios da razoabilidade e adequação.
8. Rever o entendimento da Corte local para exasperar a pena-base demandaria ampla incursão
na matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do recurso especial, conforme
vedação expressa da Súmula n. 7 do STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(AREsp 2409042 / MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data do
julgamento
DJEN
(destaquei).
04/02/2025,
14/02/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME
MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULAS
440/STJ E 718 E 719/STF.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
1.921.190/MG, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.110, firmou entendimento no
sentido de que:
1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela
o emprego de
Lei n. 13.654/2018,
arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser
utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso
concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar
a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o
II e III, do
art. 387,
CPP. 3.
Documento eletrônico VDA52448723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:07
Código de Controle do Documento: 94c5a674-40f6-450e-977c-f958e916cd30

Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira
fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da
discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius (Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
25/5/2022,
27/5/2022)
2. Considerando que as circunstâncias fáticas delineadas no acórdão recorrido não
apontaram nenhuma conduta que demonstrasse a maior reprovabilidade pelo uso da
arma branca a justificar o aumento da pena-base, motivo pelo qual deve ser mantida a
sanção inicial no mínimo legal por se mostrar inerente ao tipo penal de roubo.
3. Em se tratando de réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, tendo
sido estabelecida a sanção definitiva em patamar inferior a 4 anos, cabível o regime inicial
para o aberto, em conformidade com o
§ 2o, "c" e § 3o, do Código Penal e Súmulas 440
art. 33,
/STJ e 718 e 719/STF.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
REsp n. 2.005.023/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
17/8/2023.

Não se identifica qualquer desproporcionalidade na fixação da pena em relação
ao recorrido e a não incidência de circunstância judicial desfavorável foi fundamentada.
Nova incursão nos fatos e nas provas implica no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça. Além do mais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
deste Tribunal Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52448723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:07
Código de Controle do Documento: 94c5a674-40f6-450e-977c-f958e916cd30

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.211.738 / MG
Número Registro: 2025/0159269-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01093560820118130324 10000240902296003
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: LUCAS WILLIANS MARCAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LUCAS WILLIANS MARCAL
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA52622887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:00
Código de Controle do Documento: 98ffffed-691d-48ba-8aea-80519a26caf0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:44:00
Código de Controle do Documento: 98ffffed-691d-48ba-8aea-80519a26caf0